Tribunal: TCU
Processo: 013.446/2025-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de reforma enviado ao TCU para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se examina o ato de reforma de Carlos Mendes Rosa, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 260, § 1o; 261 e 262 do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do Tribunal, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legal e autorizar, em caráter excepcional, o registro do ato de reforma de Carlos Mendes Rosa; 9.2. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo beneficiário até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar à unidade que: 9.3.1. em 15 dias, promova o recálculo dos proventos do Adicional por Tempo de Serviço do interessado, considerando o percentual de 19%, e não 20%; 9.3.2. comunique esta deliberação ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. em 30 dias, comprove a ciência do interessado.